Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REPONSABILIDADE PELOS CUIDADOS E INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO APARELHO DE MONITORAMENTO. INVIABILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO. ORDEM DENEGADA.

1. O monitoramento eletrônico mostra-se razoável e proporcional, a fim de não submeter o paciente à prisão preventiva, uma vez que foi determinado em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriores e ele insiste em perturbar a vítima, impondo-lhe temor desnecessário.

2. Não se mostra viável a expedição de salvo conduto, em decorrência da possibilidade de o paciente vir a ser preso, em razão do descumprimento da monitoração eletrônica, pois cabe a ele a responsabilidade pelos cuidados do aparelho e informações à Central de Monitoramento.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.